Tribunal: CARF
Processo: 19515.721007/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721007/2013-10
ACÓRDÃO
3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MHA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
PAF. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito
passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de
alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo
Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis
ao PAF, subsidiariamente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721007/2013-10
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de infração para exigência
de Cofins no valor total de R$ 1.853.865,09, ante a ausência de declaração e de recolhimento das
contribuições com a imputação de multa de ofício de 75%, de acordo com o inciso I do artigo 44
da Lei 9.430/96 (alterado pela Lei no 11.488/07) (e-fls. 40):

Após fiscalização, ante a constatação de divergências entre os valores contidos na
DCTF e na Dacon do ano-calendário de 2009 para os meses de maio, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2009, identificou-se a existência de diferença de R$
726.995,44 entre o valor declarado e apurado pela RFB.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada através do acórdão no 09-75537, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009 PROVAS.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721007/2013-10
3
O impugnante tem o ônus de demonstrar seu direito para que este seja
reconhecido pela autoridade julgadora. A mera alegação de que os
documentos pertinentes estariam à disposição do Fisco não é suficiente
para gerar a dúvida motivadora de diligência fiscal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, baseia-se no princípio da verdade material, pugnando pela designação de diligência fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da diligência fiscal e do princípio da verdade material
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo, bem como, pela realização de diligências para afastar a exigência
fiscal.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721007/2013-10
4
A Recorrente, quando da interposição do presente pleito, cabia à Recorrente fazer a
juntada dos documentos, demonstrações contábeis e demais elementos para fazer prova do
direito, o que, de fato, não aconteceu. Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a
juntada de elementos probatórios em sede recursal por duas razões.
Primeira, porque já em sua manifestação perante a Unidade de Origem, a
Recorrente deveria, se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito, deveria ter reunido todos
os documentos suficientes e necessários para a demonstração do direito pretendido, sob pena,
pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do direito de produção de
provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de Recurso Voluntário, em
face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
No que se refere a constituição do crédito de ofício para exigência das
contribuições, a Recorrente não consegue contraditar os argumentos da fiscalização, cabia à
Recorrente comprovar a declaração do crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização
para, claro, evitar a decadência, e por óbvio, que efetuou o recolhimento das contribuições, o que
não aconteceu.
Segundo, ainda é mister registrar que que não se trata de mera juntada de
documentos sem qualquer conciliação, por ser esta de pouca valia, mas em sede de instrução seria
necessária a apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente devidamente
conciliada com os livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e
livros fiscais do direito de crédito vindicado com os respectivos livros contábeis- tudo devidamente
conciliados.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para afastar a alegação da ausência de
recolhimento das contribuições, cabe a Recorrente comprovar o contrário, em outros termos, que
fez os recolhimentos das contribuições exigidas na autuação fiscal.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes.
Todavia, isso não significa, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa e, eis que a
diligência não se presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se
encontra nos autos, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente recurso.

II- DO MÉRITO
Conforme já relatado, existe a diferença de R$ 726.995,44 entre o valor apurado
pela RFB e o constatado pela recorrente.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721007/2013-10
5
Em sua defesa, alega a recorrente que errou ao preencher o Dacon e, conforme a
nova apuração feita em sua contabilidade, o valor devido é menor que o apurado pela RFB. No
entanto, de fato, não apresenta qualquer documento que comprove sua alegação.
A defesa da recorrente baseia-se, unicamente, no princípio da verdade material
para tentar afastar a exigência fiscal, entretanto, em nenhum momento, demonstra que houve o
pagamento dos tributos, dado que a contribuinte deixou de declarar, bem como, recolher as
contribuições incidentes sobre sua atividade.
Pois bem.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova cabe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte, titular de
determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de algum
procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do autor.
Em um processo de lançamento, como é o caso, diante de seu direito (ou poder-
dever) de constituir o crédito tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura
do auto de infração, contra o qual se insurgirá o sujeito passivo, na condição de “réu”. Nesse tipo
de processo, o ônus de provar a procedência do lançamento é do órgão fazendário, que o fez com
base nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
A teor do art. 142 do CTN, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na
ocorrência do fato gerador e/ou das infrações, cujos elementos constituintes se supõem presentes
e comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal.
Entretanto, caso algum desses elementos se ressentir de certeza, ante o contraste
da defesa, frustra-se a pretensão da Fazenda.
Na lição de Chiovenda:
“o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes, no sentido de que é
deixado à iniciativa de cada uma delas provar os fatos que deseja sejam
considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse sejam por este
tidos como verdadeiros” [In “Instituições de Direito Processual Civil”, apud
Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 11a ed.,
2o vol. pág. 349].

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721007/2013-10
6
Da mesma forma, o sujeito passivo não tem a obrigação de produzir as provas,
recaindo-lhe tão só o ônus, na medida em que, omitindo-se na produção de provas contrárias às
que ampararam a exigência fiscal, compromete suas possibilidades de defesa.
Fundada a pretensão da Fazenda Pública nos elementos que dispuser, cabe ao
sujeito passivo apresentar os fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito
reclamado pelo sujeito ativo.
Vale dizer ainda que, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
o momento oportuno para a apresentação das provas que a autuada deseje contrapor às
carreadas pelo Fisco é por ocasião da impugnação, ressalvadas as situações previstas no § 4o do
mesmo dispositivo.
Todavia, nos autos não se encontra qualquer prova capaz de afastar a exigência
fiscal, bem como, a Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia, pelo
contrário, os argumentos da Recorrente são demasiadamente frágeis para cancelar a autuação.
Outrossim, a mera alegação, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar o lançamento.
Entendo que, de fato, a própria Contribuinte deu causa à apuração, ao não
demonstrar, através da apresentação dos documentos hábeis e idôneos, os supostos erros
contidos em suas DACONs. Não trouxe sequer na sua impugnação, as provas de seu suposto
direito.
É de se concluir, que a tarefa da Recorrente aqui, nada mais é do que demonstrar
efetivamente a ocorrência dos erros apontados, trazendo à baila os elementos necessários a
indicar a correta apuração da base de cálculo da contribuição, para se chegar à COFINS realmente
devida.
Cabe relembrar que a presente autuação refere-se à conferência entre os valores da
COFINS apurada na DACON, com os valores declarados como devidos em DCTF. O Fisco, de forma
correta, com base nas DACONs apresentadas pelo próprio sujeito passivo, constatou a existência
de valores remanescentes a tributar.
O Sujeito Passivo, por sua vez, deveria, através da sua defesa, ter apresentado toda
a documentação que tivesse o condão de suportar suas alegações. Não o fazendo, não há como,
em sede de julgamento de primeira instância administrativa, reconhecer tais supostos erros.
Por outro lado, o Fisco juntou ao processo os documentos que demonstram a base
de cálculo da contribuição, trazendo também a origem das informações obtidas.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária e considerando que não há nos autos qualquer comprovação de
recolhimentos dos tributos, deve ser mantida a autuação fiscal em todos os seus termos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.504 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721007/2013-10
7
E nos que se refere à imputação da multa de ofício de 75%, a penalidade foi
aplicada nos moldes da previsão contida no inciso I, do artigo 44, da Lei n.o 9.430/96- quando for
apurada falta ou insuficiência de recolhimento do imposto de renda e das contribuições, não
havendo qualquer ilegalidade a ser afastada.
Portanto, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, para no mérito,
negar-lhe provimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 202
DF CARF MF
Original